Tribunal: TJSP
Processo: 1022780-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Autor portador de autismo - Cobertura integral de tratamento de psicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, conforme prescrição médica – Cabimento – Direito da parte autora, independentemente de não previsão destes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Incidência da Súmula 102 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Autor portador de autismo - Cobertura integral de tratamento de psicoterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, conforme prescrição médica – Cabimento – Direito da parte autora, independentemente de não previsão destes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Incidência da Súmula 102 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém – Negativa que compromete o restabelecimento da saúde da beneficiária - Observância à boa-fé objetiva que caracteriza as relações contratuais – Danos materiais – Ressarcimento devido – Danos morais – Ocorrência – Recurso desprovido, com observação.